Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701765-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: LILIBETH RODRIGUES MARCOS DANTAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que, na execução de título extrajudicial por ela ajuizada em desfavor de LILIBETH RODRIGUES MARCOS DANTAS DE SOUSA, acolheu em parte os embargos à execução apresentados pela executada, para declarar a abusividade da cláusula penal e considerar o pagamento efetuado pela exequente, no montando de R$ 5.682,64, de modo a considerar o valor da dívida em R$ 5.103,35 (ID 202037963 dos autos de origem). Afirma a agravante que as partes firmaram instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual a executada confessou que devia à exequente o valor de R$13.500,00 e que seria pago por meio de uma entrada de R$ 3.000,00 e o saldo em 21 vezes de R$ 500,00, com primeiro pagamento em 07/22/2023 (ID 187467963 dos autos de origem); que a agravada pagou a entrada e duas das parcelas de R$500,00, restando o débito de R$9.500,00; que, nos embargos à execução, a devedora alegou que, antes da assinatura do acordo, havia realizado alguns pagamentos, mas tais valores foram devidamente descontados antes da assinatura do acordo; que o título executivo executado se trata de uma repactuação, de modo que o valor da dívida executada é R$ 12.668,79, conforme juntado na distribuição inicial, e não o valor de R$ 10.785,99 alegado pela autora; que não há que se falar em abusividade da cláusula penal, considerando que a ré teve acesso às cláusulas do acordo antes de assiná-lo; que, no contrato originário, foram aplicados juros normais de financiamento; que os cálculos apresentados pela agravada não condizem com a realidade. Com relação ao efeito suspensivo, requer sua concessão a fim de garantir o exercício efetivo do duplo grau de jurisdição e de evitar que haja dano irreparável ao direito da recorrente de receber os valores que lhe são devidos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e o prosseguimento da demanda nos valores indicados na inicial e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja considerado o valor indicado no título executivo. Preparo em ID’s 61829129 e 61829130. É o relatório. Decido. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n. 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula n. 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está presente o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, considerando que o prosseguimento da execução com fundamento nos valores determinados pelo magistrado não é irreversível, de modo que não há prejuízo irreversível na manutenção da decisão, para que seja oportunizado o contraditório nesta esfera recursal. O mero decurso do tempo, sem demonstração de elementos concretos que indiquem a probabilidade de prejuízo, não autoriza, por si só, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora